Tribunal: TJBA
Processo: 8010661-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010661-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DELIO DA SILVA e outros Advogado(s): MANUELA DOS SANTOS PEREIRA FARIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SERRINHA 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE UMA DÉCADA. PACIENTE QUE FRUSTROU INÚMERAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS E TEVE PROCESSO SUSPENSO COM FULCRO NO ART. 366 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DEMONSTRADA PELA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA ADOLESCENTE DE QUATORZE ANOS, COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 213, § 1º, do Código Penal), ocorrido em 17.01.2016, contra adolescente de 14 anos, visando à revogação da custódia sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da medida e suficiência de cautelares diversas, diante de alegadas condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pela denúncia e pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal nº 2016 15 PV 000111-01, que atesta desvirginamento recente, lesões corporais e sangramento na vítima adolescente. A gravidade concreta do delito, praticado com violência física contra adolescente de 14 anos, revela elevada reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente permaneceu em local incerto e não sabido por quase dez anos, frustrando reiteradas diligências citatórias nos Estados da Bahia e de Minas Gerais, o que ensejou a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. A fuga prolongada do distrito da culpa configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A alegação de mudança de domicílio por razões laborais não se sustenta diante do histórico de ocultação e da obstaculização da persecução penal evidenciada nos autos. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade. A conduta evasiva reiterada demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A fuga do distrito da culpa por período prolongado, com frustração reiterada de diligências citatórias e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, evidenciada por violência física e comprovada por laudo pericial, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos concretos do art. 312 do CPP. A evasão prolongada do acusado demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, § 1º; CPP, arts. 312, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 185.017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 835.034/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010661-76.2026.8.05.0000, em que figura como paciente DÉLIO DA SILVA e como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da presente ordem e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.